Tribunal: STF
Processo: Rcl 59516
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Edmundo Berçot Júnior contra atos administrativos praticados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), mediante os quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 305/DF e na Petição nº 10.456/SP.



    Da longa exordial que Edmundo Berçot Júnior apresenta, extrai-se, em síntese, as seguintes alegações 



    “[é] cediço que a plenária do STF nos autos da ADPF nº 305-DF, por unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 7º, II, E 8º § 1º, II, da Lei Complementar Paulista nº 539, de 26 de maio de 1988.



    Por isto, todas as nomeações dos candidatos aprovados nos concursos lançados pelo TJSP que se tornaram Delegatários - durante o período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 até a edição da Lei Federal nº 8.935, de 18 e novembro de 1994 - tornaram-se atos administrativos nulos de pleno direito, haja vista que o STF quando do julgamento da ADPF nº 305-DF, declarou: que o poder de legislar sobre os deveres e obrigações dos delegatários - titulares de cartórios - eram de competência privativa da União (por infringir os art. 236 e seus §§ c.c. o art. 22, XXV, ambos da CF), e, como não modulação de efeitos, é de rigor aplicar-se à Resolução nº 27/1989 e os atos administrativos de nomeações das direções cartorárias os efeitos erga omnes e ex-tunc.



    (...)



    Pelos fundamentos trazidos à colação pelo STF na DECISÃO da ADPF nº 305-DF, corroborado às razões lançadas ao Pedido de Providência nº 0000938.53.2022.2.00.0000 do CNJ, o reclamante ajuizou a supramencionada ação popular originária, convertida, pelo douto Ministro Relator Dias Toffoli, em petição nº 10.456 do STF.



    Ocorre, todavia, que os autos da Pet nª 10.456 foram disponibilizados à origem e remetidos em 19.09.2022, ao TJSP, conforme TERMO DE REMESSA EXTERNO incluso (doc. nº 01), e até o presente momento não houve qualquer providência do Egrégio Tribunal de Justiça Paulista para dar o necessário e inexorável cumprimento a ordem remetida”.



    Diz, ainda, que sobre a questão ora controvertida, foi protocolado, por terceiro interessado, o Pedido de Providência nº 0000938.53.2022.2.00.0000, em curso no Conselho Nacional de Justiça, no qual questiona-se os concursos realizados pelo TJSP e que noticia descumprimento da Resolução nº 80/2009 do CNJ.



    Por fim, o reclamante tece argumentos acerca da violação de direitos pessoais seus e de Guiomar Carvalho Berçot, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em decorrência do descumprimento das decisões proferidas pelo STF relatadas na inicial.



    Os requerimentos, liminares e de mérito, estão descritos às fls. 29 a 41 da petição inicial, corrigidos e ratificados pela petição de aditamento à inicial juntada ao e-doc. 54.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Compulsados os autos, tem-se deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição do pedido. 



    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - grifei). 



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa das partes envolvidas, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ademais, do pouco que se consegue depreender do narrado, tem-se que um dos objetos da presente reclamatória seria a anulação da Provimento CSM nº 612/1998 do TJSP, de concursos para serventias realizados entre a CF/88 e a Lei nº 8.935/94 e das nomeações de aprovados em concursos para cartórios, que são todos atos de natureza administrativa.



    Com efeito, a via processual eleita mostra-se manifestamente incabível, pois, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. A reclamação contra ato administrativo é admissível apenas quando se indica descumprimento de Súmula Vinculante, não sendo esta a hipótese relatada nos autos. Nesse sentido, confira-se:



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 46.645-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/21 - grifei).



    Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl nº 26.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/6/22 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 56.112-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/5/23 - grifei).



    Por outro lado, não se verifica a suposta ofensa ao decidido na Pet nº 10.456/SP. Na referida petição, deixei de conhecer da ação popular ali intentada por incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento, determinando a remessa ao TJSP para que apreciasse a questão como entendesse de direito.



    Assim, o fato de a ação ainda não ter sido apreciada pelo TJSP não representa ofensa ao determinado na Pet nº 10.456. O Tribunal de Justiça analisará a questão de acordo com as normas previstas em seu regimento interno, ressaltando-se, ainda, que, por se tratar de normas com caráter genuinamente interna corporis, não cabe ao STF adentrar em tal seara.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente